Tribunal: STF
Processo: AI 566359
Classe: AI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-06-10
Data de publicação: 2008-06-10

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO.
   SERVIDORES PÚBLICOS DO ESTADO DE SÃO PAULO. COMPLEMENTAÇÃO DE
   APOSENTADORIA. LEI ESTADUAL N. 4.819/58. OFENSA CONSTITUCIONAL
   INDIRETA. SÚMULA 280 DESTE SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES.
   AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.